Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733204-90.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, KARLLA GORETH ALVARES BORGES EMBARGADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO e outra opuseram embargos de declaração (id. 30462679) da decisão desta Relatoria (id. 30046054) que não conheceu do agravo de instrumento. Alegam os embargantes-agravantes a existência de omissão na decisão, uma vez que não houve pedido de reconsideração da aplicação da multa, mas para que a multa fosse aplicada ao Advogado que levantou as quantias que devem ser devolvidas. Argumentam que requereram que fosse analisado o pedido de aplicação da multa processual ao Advogado que gerou o imbróglio processual com a retenção indevida dos valores levantados. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja suprida a omissão e o agravo de instrumento seja conhecido. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece do vício apontado, uma vez que a aplicação da multa aos embargantes-agravantes e a determinação de devolução dos valores levantados estão preclusas. Neste momento processual e diante da preclusão, não há como se alterar as decisões que impuseram multa à parte e determinaram a devolução dos valores levantados. Os embargantes-agravantes buscam, na verdade, ressuscitar questões preclusas, tentando impor a multa ao Advogado, quando a decisão condenou a parte ao pagamento da penalidade por litigância de má-fé. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-exequentes. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 8 de novembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora